Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710381-39.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NELSON BATISTA PEREIRA RECORRIDO: LUCIVAM CORREA BERNARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador ESDRAS NEVES, que, monocraticamente, não conheceu do recurso, nos termos do artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, em razão da sua manifesta deserção. Ressalte-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração (ID 52558357) por Ricardo de Carvalho Guedes (representante legal de Nelson Batista Pereira) em face da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso, diante da deserção. E, por meio de nova decisão unipessoal, o i. Relator não conheceu dos embargos de declaração, diante da sua manifesta inadmissibilidade, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. A parte recorrente alega que houve erro in judicando, pois o processo consiste em “representação criminal”, e não queixa-crime, de modo que estaria isento do recolhimento das custas. Deixa, contudo, de apontar, como seria de rigor, o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial e os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 53933105). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, incide o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir. Isso porque a parte recorrente não cuidou de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial e nem os dispositivos legais supostamente violados, incidindo, assim, o enunciado da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se o AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023 e o REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023. Além disso, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028